Tribunal: CARF
Processo: 10865.002860/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com a SÚMULA CARF No 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA DE FORMA EXPLÍCITA, CLARA E CONGRUENTE. DESCABIMENTO.
Não caracteriza cerceamento do direito de defesa o lançamento realizado com observância das prescrições legais e com indicação de todos os seus elementos constitutivos e formadores da convicção do agente fiscal que procedeu à lavratura do auto de infração.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.OMISSÃO DE RECEITAS. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
As presunções legais de omissão de receita têm o efeito de inverter o ônus da prova ao contribuinte, podendo ser ilididas diante da comprovação inequívoca da não ocorrência do fato jurídico-presuntivo.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS. PROCEDÊNCIA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes, devem as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.002860/2009-16
ACÓRDÃO
1002-003.958 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
J FRANZONI E FILHOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com a SÚMULA CARF No 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
ARGUIÇÃO
DE
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DECISÃO
FUNDAMENTADA DE FORMA EXPLÍCITA, CLARA E CONGRUENTE.
DESCABIMENTO.
Não caracteriza cerceamento do direito de defesa o lançamento realizado
com observância das prescrições legais e com indicação de todos os seus
elementos constitutivos e formadores da convicção do agente fiscal que
procedeu à lavratura do auto de infração.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO
LEGAL.OMISSÃO DE RECEITAS. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
As presunções legais de omissão de receita têm o efeito de inverter o ônus
da prova ao contribuinte, podendo ser ilididas diante da comprovação
inequívoca da não ocorrência do fato jurídico-presuntivo.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
OMISSÃO DE RECEITAS. PROCEDÊNCIA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
Fl. 2557
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.958 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002860/2009-16
2
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes,
devem as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes,
desde que não presentes arguições específicas ou elementos de prova
novos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SPO.
Conforme o Termo de Verificação de Irregularidades Fiscais (TVIF) de fls.57-72,
em ação fiscal empreendida junto à contribuinte supramencionada, a fiscalização
apurou os fatos descritos a seguir:
Inicialmente, as ações fiscais se realizaram nas pessoas físicas de Luiz Derci
Franzoni (Luiz Derci), CPF 718.512.838-20, e Diosmar Franzoni (Diosmar), CPF
033.629.288-03. Intimados a apresentar documentos e esclarecimentos, os
fiscalizados apresentaram os extratos bancários requeridos pela fiscalização e
responderam que as respectivas contas bancárias são mantidas em conjunto por
ambos.
Informaram ainda que a origem dos recursos depositados nas contas refere-se a
vendas da empresa J. Franzoni & Filhos Ltda (J. Franzoni), CNPJ
44.764.306/0001¬90, da qual são sócios-administradores, e cujo livro razão
Fl. 2558
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.958 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002860/2009-16
3
analítico, conta "Vendas de Mercadorias" apresentaram à fiscalização (fls.571 -
758).
Apresentaram também "Planilha Mensal" (fls.759-794) com lançamentos diários
demonstrando as vendas realizadas pela empresa J. Franzoni, os depósitos
efetuados nas contas corrente da pessoa jurídica e os créditos de descontos de
cheques pré-datados. O saldo resultante dessas operações (Vendas/Depósitos
PJ/Cheques Pré-datados descontados) foi depositado nas contas dos sócios Luiz
Derci e Diosmar, fato que originou os recursos da movimentação financeira.
Diante das alegações dos fiscalizados foi expedido Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF para a pessoa jurídica J. Franzoni, para verificação das alegações e
comparar as movimentações. Intimada a prestar esclarecimentos, a empresa
requereu prorrogação do prazo para atender ao solicitado, o que foi deferido pela
fiscalização (fls.928-933).
Apresentados os extratos bancários, procedeu-se à sua análise, verificando-se em
cada instituição financeira os lançamentos a crédito, estornos, cheques
depositados devolvidos e empréstimos efetuados, sendo que esses três últimos
lançamentos foram excluídos no cômputo do saldo mensal dos créditos (fls. 1002-
1589).
Para comparar a alegação de que os recursos depositados nas contas das
pessoas físicas são provenientes de parte de "Vendas da Pessoa Jurídica"
foram analisados mensalmente em cada instituição financeira os
lançamentos dos extratos das contas de Luiz Derci e Diosmar, cujas contas
são mantidas em conjunto. Nos extratos, a fiscalização adotou as seguintes
convenções para apurar o crédito:
- traço (--) representa os lançamentos a crédito;
- letra "X" representa lançamentos de estornos, devolução de cheques
depositados e outros, que foram deduzidos dos créditos;
- letra "N" representa lançamentos que não interferem nem no crédito
nem no débito, não sendo considerados, tais como empréstimos e estorno
de débitos anteriormente lançados.
A diferença negativa apurada entre as vendas no mês (exceto depósitos em
conta e desconto de cheques) e o total de depósitos nas contas das
pessoas físicas, demonstrada na planilha da contribuinte (fls.759-794), será
considerada omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, a ser lançada de ofício. Em consequência da
tributação na pessoa jurídica, os procedimentos fiscais nas pessoas físicas
dos sócios Luiz Derci e Diosmar foram concluídos "sem resultado".
Fl. 2559
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.958 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002860/2009-16
4
Tendo em conta a existência de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa
de CSLL de anos anteriores (fls.1837-1863) foram feitas as compensações
conforme a legislação, reduzindo as infrações verificadas (fls. 61-72).
Os autos de infração constam às fls. 03-56, e foram fundamentados nos
seguintes dispositivos legais:
Crédito Tributário
Enquadramento Legal
Valor (R$)
Principal
Arts.249, II, 251 e parágrafo único, 278, 279, 280 e 288 do RIR/99.
169.693,27
Juros de Mora (até
30/09/2009)
Art.61, § 3°, da Lei n° 9.430/96.
50.894,60
Multa Proporcional
Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, alterado pelo art.14 da Lei n°
11.488/2007.
127.269,89

TOTAL
347.857,76

Demonstrativo da CSLL

Crédito Tributário
Enquadramento Legal
Valor (R$)
Principal
Arts. 2° e §§ da Lei n° 7.689/88; art. 24 da Lei n° 9.249/95; art.1° da Lei n°
9.316/96; art. 28 da Lei n° 9.430/96 e art.37 da Lei n°
10.637/02.
79.656,06
Juros de Mora (até
30/09/2009)
Art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96.
24.520,26
Multa Proporcional
Art. 44, I, da Lei n° 9.430/96, alterado pelo art.14 da Lei n° 11.488/2007.
59.742,00

TOTAL
163.918,32

Demonstrativo da Cofins

Crédito Tributário
Enquadramento Legal
Valor (R$)
Principal
Art. 1°, 3° e 5° da Lei n° 10.833/03.
100.441,09
Juros de Mora (até
30/09/2009)
Art.61, § 3°, da Lei n ° 9.430/96.
33.015,75
Multa Proporcional
Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, alterado pelo art.14 da Lei n°
11.488/2007.
75.330,76

TOTAL
208.787,60

Demonstrativo do PIS

Crédito Tributário
Enquadramento Legal
Valor (R$)
Principal
Art. 1°, 3° e 4° da Lei n° 10.637/02.
21.806,21
Juros de Mora (até
30/09/2009)
Art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96.
7.167,77
Multa Proporcional
Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, alterado pelo art.14 da Lei n°
11.488/2007.
16.354,57

TOTAL
45.328,55

Da Impugnação
Inconformada com a autuação, a empresa apresentou as impugnações de
fls.1877-1888 (IRPJ), 2005-2015 (CSLL), 2123-2133 (PIS) e 2242-2252
(Cofins) acompanhada dos respectivos documentos de fls.1889-2004,
2016-2122, 2134-2241 e 2253¬2357, apresentando, em síntese, as
seguintes alegações:
1)
Do relatório fiscal e do enquadramento legal
Fl. 2560
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.958 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002860/2009-16
5
A fiscalização lavrou a presente autuação (n° 0811200/00183/2009) por
omissão de receitas, porém deveria analisar as outras informações e
documentos apresentados, inclusive para esclarecer os financiamentos
junto às instituições financeiras e terceiros, de acordo com a legislação e a
CF/88.
É nula a autuação devido ao cerceamento de defesa (art.59 do Decreto n°
70.235/72), devendo o julgador arquivar o feito, aplicando o art. 5°, inciso,
LV, da CF/88.
2)
Mérito
Não houve omissão de receitas pois a fiscalização não verificou a planilha
ou os contratos de financiamentos, nem atentou para o saldo final de cada
mês, que quando positivo, contábil e financeiramente, deveria ser
aproveitado por resultar de um mês para outro. A fiscalização, todavia,
lavrou o auto de infração somente pelo resultado apurado em cada mês,
ignorando tais procedimentos.
Após analisar os documentos apresentados, o Fisco concluiu estar
comprovada a "origem dos recursos", e expediu o MPF
0811200.2009.0183-5 em nome da impugnante. Ou seja: o Fisco optou por
fiscalizar a pessoa jurídica e não mais os sócios da empresa, entendendo
que a "origem dos recursos" depositados nas contas correntes dos sócios
estava comprovada.
Assim, considerando-se o ocorrido, o auto de infração deve ser
desclassificado, pois o Fisco não atentou para o saldo mensal da planilha
apresentada, nem para os esclarecimentos e documentos necessários à
elucidação das solicitações no MPF 0811200.2009.0183, apresentados em
03/06/2009 (documentos 04 a 28, fls.1923-1947).
Sr. Julgador, com base na análise da fiscalização, na qual o Fisco conclui
que se trata de Saldo Resultante das operações de vendas/Depósito Pessoa
Jurídica/Cheques Pré-Datados descontados nas contas dos sócios da
impugnante, solicita-se sua atenção ao item 6 do MPF do Termo de Início
de
Procedimento
Fiscal
dos
MPF
n°s
0811.200.2208.0906
e
0811.200.2008.0905 (documentos 29 a 32, fls.1948-1951), período
solicitado de 01/01/2004 a 31/12/2007. Portanto, o Fisco deveria tomar
por base o Saldo Resultante das operações de Vendas/Depósitos Pessoa
Jurídica/Cheques Pré-Datados Descontados/Financiamentos.
A fiscalização, contudo, não aplica o Saldo Positivo demonstrado nas
planilhas de um mês para outro. Exemplo: o saldo positivo em 31/12/2004
resultou em R$333.520,57 (doc.33, planilha de fls.2073), isto é, existia um
Fl. 2561
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.958 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002860/2009-16
6
saldo positivo de origem das vendas do ano-calendário 2004 nesse valor
que o Fisco ignorou, quando o correto era adicionar as vendas de 01/2005
e assim sucessivamente para os meses subsequentes. Frise-se que os
documentos e planilhas do ano-calendário 2004 estavam na posse da
fiscalização. Ademais, ainda não discorreu-se sobre os financiamentos
adquiridos no período.
Ressalte-se que a fiscalização concluiu os procedimentos fiscais nas
pessoas físicas sócias da impugnante - Luiz Derci Franzoni e Diosmar
Franzoni - sem resultado.
Assim, não prospera a autuação, pois o Fisco aplicou o resultado do mês, e
não o resultado acumulado, e com base apenas nos Extratos Bancários da
Pessoa Física, mas lavrou o auto de infração na pessoa jurídica.
Mas em que momento o Fisco analisou os documentos da empresa
apresentados em 03/06/2009, tais como Contratos de Financiamento junto
às Instituições Financeiras? Não pode o Fisco ignorar esses documentos,
tampouco o saldo positivo de meses anteriores. Sendo assim, deve ser
cancelada a autuação, arquivando-se o feito.
Indo além, com base na documentação solicitada nos primeiros MPF -
0811200.208.0906 e 0811200.2008-0905, de 03/10/2008 - relativa ao
período 01/01/2004 a 31/12/2007, elaborou-se um resumo (fls. 1883-
1884) da planilha de fls. 2073, para comparação da realidade com a
apurada pelo Fisco. Por sua vez, o resumo de fls.1884-1885 da planilha de
fls.2074 acrescenta os financiamentos obtidos junto às instituições
financeiras.
Portanto, o Fisco não atentou para os documentos solicitados no MPF,
tampouco atentou para o saldo de um mês para outro, lavrando a
autuação com base simplesmente em omissão de receitas da pessoa
jurídica, sequer percebendo a fiscalização que a pessoa jurídica passa por
dificuldades financeiras, motivo pelo qual existem contratos de
financiamento e capital de giro.
Assim, o Fisco deveria ter analisado mais atentamente a planilha
apresentada, e também os contratos de financiamento, atentando para o
fato de que o saldo positivo de um mês passa para o mês seguinte
(documentos 35 a 82, fls. 1954-2004).
Conclui-se que a autuação por omissão de receita é arbitrária, pois a
fiscalização optou por usar a presunção de legitimidade aos atos
administrativos, transferindo para o acusado o ônus da prova contrária.
Fl. 2562
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.958 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002860/2009-16
7
Tal procedimento, no entanto, é vedado ao Fisco, como tem decidido a
Justiça, pois o exame do ato administrativo revela os requisitos necessários
à sua validade, entre os quais o motivo que o autoriza, devendo vir
expresso para ser contrastado com a lei pertinente.
O que dá causa ao lançamento tributário é o fato gerador da obrigação
tributária, e o Fisco não pode presumir a sua ocorrência por meio das
peças ora impugnadas. O lançamento, como entende a jurisprudência, não
é, por si só, constitutivo da obrigação tributária, pois é plenamente
vinculado, não estando sujeito a um poder discricionário que o Fisco não
possui.
3) Das provas
Além das planilhas, contratos de financiamentos junto às Instituições
Financeiras e o próprio Termo de Verificação de Irregularidades Fiscais,
requer demonstrar que o Fisco extrapolou sua competência, elegendo a
presunção da omissão de receitas sem verificar as informações prestadas
pela impugnante à fiscalização.
4) Do pedido
Pelo exposto, pede o cancelamento da autuação.

A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/REC, conforme acórdão n. 16-
78.840, de 27 de julho de 2017 (e-fls. 2.364), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RECEITAS. TRIBUTAÇÃO.
Constatada a omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, deve ser efetuada a tributação dos respectivos
valores.
DEMAIS TRIBUTOS. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador
de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários,
e a decisão quanto à real ocorrência desses eventos repercute na decisão
de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido quanto ao IRPJ
aplica-se à CSLL, ao PIS e à Cofins dele decorrente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 2563
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.958 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002860/2009-16
8
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/72 e não tendo
ocorrido o disposto no art. 59 do mesmo decreto, válidos são os autos de
infração.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que
possam
fundamentar
as
contestações
de
defesa.
Alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios não são suficientes
para infirmar a procedência do lançamento questionado.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento processual, exceto se a contribuinte
demonstrar, via requerimento à autoridade julgadora, a ocorrência das
condições previstas na legislação para apresentação de provas em
momento posterior.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 2.386,
repetindo, em linhas gerais, argumentos e fundamentos constantes da Impugnação e
acrescentando outros, reproduzidos resumidamente na sequência (destaques do original).
Em preliminar, defende a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa,
arguindo que ”...o prazo de 7 (SETE) ANOS E 8 (OITO) MESES para julgamento da impugnação do
Contribuinte é uma afronta ao princípio da razoável duração do processo, esculpido no inciso
LXXVII do artigo 5° da Constituição da República, aplicável ao processo administrativo.”
No mérito, relata que “...juntou a documentação solicitada, foi referente ao período
de 01/2004 até 12/2007, entretanto o Fisco ao confeccionar os Autos de Infração deste processo
administrativo NÃO JUNTOU QUALQUER DOCUMENTO DE 2004.”
Assevera que “...para fins de prova tal documentação pode e deveria ter sido
analisada (...) Principalmente quanto aos valores de 12/2004, que continham os valores das
vendas bem como saldo do período, composto principalmente por cheque de terceiros pré-
datados” e que “...o próprio Fisco afirmou, ‘será considerada a planilha/demonstrativo
apresentada pelo contribuinte’ para fins de apuração, sendo assim a planilha omitida de 12/2004,
mas que consta na folha 1965 dos autos, nomeada "Doc. 46", que demonstra um saldo final de R$
174.679,16, composto principalmente por cheques pré-datados.”
Fl. 2564
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.958 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002860/2009-16
9
Aduz que “...se existiam R$174.679,16 de saldo em 31/12/2004 e, transportando
para janeiro/2005, seria impossível existir um saldo negativo de R$ 13.839,47 no último dia de
janeiro /2005.
Conclui, com relação a este ponto, que “Se considerarmos os saldos transportados
mês a mês, conforme planilha dos autos de folha 1952 (doc. 33), juntado com a impugnação, e a
natureza dos cheques, não há que se falar em omissão de receita.”
De outra parte, sustenta que há ilegalidade na autuação com base em presunção,
afirmando que o Fisco “...se limitou apenas a comparar "...a soma anual de cada ano-calendário
(soma de todos os bancos), com a Planilha/Demonstrativo elaborada pelo contribuinte, não
apresentando qualquer prova nos autos que confirme que o Fisco também chegou aos saldos que
utilizou para autuar o Contribuinte”, que “Não há nos autos, além da soma manual dos
movimentos bancários (fls. 759/794), que o fisco tenha encontrado valores para afirmar terem
sido omitidos pelo Contribuinte” e que “Com isso, o Fisco transferiu ao Contribuinte o ônus da
prova.”
Evoca aplicação do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430/96, sob o argumento de que
“...não foram indicados individualmente quais os créditos supostamente omitidos.”
Ao final, requer a declaração da prescrição dos débitos lançados e,
alternativamente, a improcedência do auto de infração guerreado.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminares
Como primeira preliminar o Recorrente alega ocorrência da prescrição
intercorrente.
Fl. 2565
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.958 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002860/2009-16
10
A matéria não comporta maiores digressões, eis que já pacificada e sumulada no
âmbito do CARF por meio da súmula no 11:
Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.

Esclareça-se que a prescrição intercorrente apenas passou a ser expressamente
prevista – para a execução fiscal – a partir da edição da Lei no 11.051/2004, que incluiu o §4o ao
art. 40 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF). Contudo, a LEF é considerada legislação
especial, vez que disciplina a cobrança judicial da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios e, portanto, suas regras não podem ser aplicadas no âmbito do processo
administrativo fiscal.
Pelos motivos expostos, rejeito a preliminar suscitada.
A segunda preliminar do Recorrente diz respeito a pretensa nulidade do auto de
infração por ofensa ao § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430/96, face a falta de individualização dos
créditos tidos como suposta mente omitidos.
O mencionado dispositivo reza:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o (...)
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
(...)

Do exame dos autos, constata-se a inveracidade da assertiva do Recorrente.
Conforme se extraí da leitura do Termo de Verificação Fiscal (TVF) de e-fls. 58,
depois de os contribuintes pessoas físicas informarem que parte dos recursos depositados em
suas contas correntes decorria de vendas efetuadas pela empresa J. Franzoni & Filhos Ltda, da
qual são sócios-administradores, o agente fiscal procedeu à intimação desta última para esclarecer
a origem daqueles recursos, tal como preceitua o respectivo comando legal.
Em resposta à intimação, o Recorrente apresentou ficha de razão analítico da conta
contábil no 4.1.1.01.0001 (vendas de mercadorias), bem como planilhas de e-fls. 755/790, nas
quais esclareceu que a origem dos recursos objeto da autuação decorreriam de vendas, depósitos
Fl. 2566
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.958 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002860/2009-16
11
de pessoa jurídica de mercadorias, cheques pré-datados descontados, depositados nas contas
correntes das pessoas físicas dos sócios, procedimento este que originou, segundo ele, os recursos
da movimentação financeira objeto da autuação, mas que não tinha amparo na legislação
societária ou contábil, como admitiu o próprio Recorrente.
A planilha seguinte, elaborada pelo ora Recorrente e na qual é apresentada
justificativa da origem dos recursos depositados, bem exemplifica esta etapa do procedimento
que antecedeu a autuação:

Neste contexto, extrai-se que não houve qualquer ofensa ao 3o do artigo 42 da Lei
no 9.430/96, eis que os créditos que caracterizaram receita omitida foram objeto de intimação
regular ao contribuinte e analisados individualizadamente pela fiscalização, tendo ela, inclusive, no
período sob ação fiscal, verificado mensalmente, em cada uma das instituições financeiras, todos
os lançamentos a crédito, estornos, cheques depositados devolvidos, e comprovação de
empréstimos efetuados para fins de exclusão do computo dos referidos créditos constantes das
planilhas apresentadas, conforme se verifica no TVF.
Fundado nos argumentos precedentes, rejeito igualmente a preliminar de nulidade
suscitada.

Mérito
Fl. 2567
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.958 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002860/2009-16
12
O Recorrente argumenta que há ilegalidade da autuação supostamente feita com
base em presunção, eis que o Fisco não teria encontrado valores para sustentar a autuação por
omissão de receita e que, com isso, transferiu o ônus da prova ao contribuinte.
Sem razão o Recorrente quanto a este ponto.
Para justificar meu entendimento sobre esta questão, peço vênia para adotar
trechos do voto condutor proferido pelo Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, no Acórdão
de Recurso Voluntário no 1401-006.583, de interesse de RUDIMAR BERTOTTI, por estar de acordo
com os fundamentos ali expressos e em razão de se adequar perfeitamente ao caso:
(...)
Insurge-se a contribuinte com argumentações tendentes a descaracterizar a
tributação com base nos depósitos bancários, com alegações do tipo, ilegalidade
do lançamento tributário efetuado com base exclusivamente em extratos
bancários, presunção de fato gerador de imposto de renda, arrematando com sua
conclusão de inconstitucionalidade do art.42 da Lei no 9.430 de 1996.
Apreciando-se o arguido, impõe-se, desde já, bem caracterizar a existência de
duas realidades distintas no que se refere ao uso da movimentação financeira
como base para a caracterização da omissão de receitas. Tais realidades têm
como delimitadores os arts. 6o, § 5o, da Lei no 8.021/1990 (parágrafo este
revogado pela Lei 9.430/96) e o art.42, da Lei no 9.430/1996:
Lei no 8.021/1990
“Art. 6o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
(.........)
§ 5o - O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.”[revogado]
Lei no 9.430/1996
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimentos os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantido junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.”
O que vem a distinguir uma realidade da outra, portanto, é que a partir de
01/01/1997 – data esta a partir da qual a Lei no 9.430 tornou-se eficaz --, a
existência de depósitos não escriturados ou de origens não comprovadas tornou-
se uma nova hipótese legal de presunção de omissão de receitas, que veio a se
juntar ao elenco já existente; com isso, atenuou-se a carga probatória atribuída ao
fisco, que precisa apenas demonstrar a existência de depósitos bancários não
Fl. 2568
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.958 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002860/2009-16
13
escriturados ou de origem não comprovada, para satisfazer o onus probandi a seu
cargo. Antes, tal previsão inexistia, e com isso o fisco necessitava, nos estritos
termos do art. 6o, caput e § 5o, da Lei no 8.021/1990, não apenas constatar a
existência dos depósitos, mas estabelecer uma conexão, um nexo causal, entre
tais depósitos e alguma exteriorização de riqueza e/ou operação concreta do
sujeito passivo, que pudesse dar ensejo à omissão de receitas.
Ainda assim, é de se perceber que o que aproxima ambas as realidades é a
circunstância de que as mesmas conformam-se como presunções legais; o que as
distingue, entretanto, é o fato de que as duas presunções legais atribuem
diferenciados ônus, em termos de provas, à autoridade fiscal. Tem-se, de um lado,
uma presunção mais sumária -- a do art. 42 da Lei no 9.430/1996 --, que atribui ao
fisco a simples evidenciação da existência de depósitos bancários não escriturados
ou de origem não comprovada, e, de outro lado, uma presunção de evidenciação
menos célere, -- a do art. 6o da Lei no 8.021/1990 --, que determinava ao fisco,
não apenas a obrigação de constatar a existência dos depósitos bancários, mas,
também, ao estabelecimento de um nexo de causalidade entre tais depósitos e
fatos concretos ensejadores do ilícito. À evidência, esta segunda hipótese, ao
mesmo tempo que se afasta das feições de uma presunção típica, se aproxima
mais de uma comprovação material de omissão de receitas;
É de se ressaltar que as presunções estão, de há muito, incorporadas à nossa
ordem jurídica. Por meio delas, estabelece a lei, com base naquilo que se observa
na maior parte dos casos – baseando-se, entretanto, na aplicação de um critério
de razoabilidade – que, ocorrida determinada situação fática, pode-se presumir,
até prova em contrário – esta a cargo do contribuinte --, a ocorrência da omissão
de receitas. Exemplos de hipóteses de presunção são incorporadas ao art. 281 do
RIR/1999, regulamento vigente à época (desde há muito incluídas na legislação
fiscal):
“Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses:
I – a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II – a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III – a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não
seja comprovada.”
A estas hipóteses vieram se juntar aquelas já acima indicadas (arts. 6o da Lei no
8.021/1990 e 42, da Lei no 9.430/1996), o que faz com que as alegações do
contribuinte de que não pode haver tributação a partir de depósitos bancários
escriturados destoa da legislação vigente.
Feitas tais digressões e, evidenciada a absoluta licitude do estabelecimento das
presunções legais, cumpre dizer que, em relação aos anos calendário objeto da
ação fiscal em discussão, as alegações trazidas pelo contribuinte mostram-se
Fl. 2569
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.958 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002860/2009-16
14
despropositadas, visto que, o simples fato da existência de depósitos bancários
com origem não comprovada é, por si só hipótese presuntiva de omissão de
receitas, cabendo ao sujeito passivo a prova em contrário que, conforme dito, não
as apresentou.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não comprovada,
(e não a simples movimentação/transmissão de valores e de créditos de natureza
financeira), caracterizam omissão de receita ou de rendimentos e não meros
indícios de omissão. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o
ônus de elidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos
recursos. Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível de prova em contrário.
Reitere-se, portanto, que a caracterização da ocorrência do fato gerador do
imposto de renda não se dá pela mera constatação de um depósito bancário,
considerada isoladamente, abstraída das circunstâncias fáticas, até mesmo
porque, depósito bancário não configura disponibilidade econômica ou jurídica de
renda.
Mas, pelo contrário, a caracterização está ligada à falta de esclarecimentos da
origem dos numerários depositados, conforme dicção literal da lei. Existe,
portanto, uma correlação lógica entre o fato conhecido - ser beneficiado com um
depósito bancário sem origem – e o fato desconhecido – auferir rendimentos.
Essa correlação autoriza plenamente o estabelecimento da presunção legal de
que o dinheiro surgido na conta provém de rendimentos então omitidas.
Ao fisco cabe provar o fato constitutivo do seu direito, no caso em questão, a
existência de depósito bancário sem origem comprovada. Consoante Termo de
Intimação Fiscal no 003 (fls.078), com planilha anexa indicativa dos créditos
bancários individuais existentes no ano de 2009, o contribuinte foi intimado (item
2), em 10/06/2009, a comprovar, no prazo de 10 (vinte) dias, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados
em contas de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira
ali indicada. Posteriormente, foi reintimado (fls.094), em 06/08/2009, com mais
dez dias de prazo, ocasião em que a contribuinte solicitou prorrogação de prazo,
60 dias, mas, considerando as intimações anteriores, foi concedido mais 30 dias
(fls.111).
No caso em questão, a autoridade lançadora fez aquilo que o artigo 42 da Lei no
9.430/1996 lhe atribuía como responsabilidade: constatada a manutenção de
conta(s) bancária(s) com expressiva movimentação financeira em comparação à
receita declarada, intimou o contribuinte a manifestar-se quanto a cada um dos
depósitos efetuado na referida conta e a juntar a documentação que
comprovasse a origem de tais ingressos. O contribuinte apresentou os
documentos que entendeu necessários e houve a análise da fiscalização,
conforme comentamos linhas atrás beste voto.
Fl. 2570
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.958 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002860/2009-16
15
Com relação à Súmula no 182 do antigo Tribunal Federal de Recursos, esta
estabelecia a ilegitimidade dos lançamentos de imposto de renda arbitrado com
base apenas em extratos e depósitos bancários:
“É ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários”.
Trata-se de juízo firmado com base na legislação então vigente (década de 80 do
século passado), consolidando entendimento jurisprudencial coevo.
Na esteira da Súmula, o Decreto-lei no 2.471/88 determinou o cancelamento dos
débitos para com a Fazenda Nacional, originários de cobrança do imposto de
renda, arbitrado com base exclusivamente em valores de extratos ou
comprovantes de depósitos bancários.
A sistemática de lançamento com base em valores de depósitos bancários de
origem não comprovada, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
janeiro de 1997, já mereceu a apreciação do Egrégio Primeiro Conselho de
Contribuintes e do Colegiado atual (CARF), conforme se depreende dos seguintes
julgados:
IRPF – OMISSÃO DE RENDIMENTOS – LANÇAMENTO COM BASE EM VALORES
CONSTANTES DE EXTRATOS BANCÁRIOS – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA – ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996 – Caracteriza como
omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira, em relação às quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações”.(Ac. 1o CC 104-18307, sessão de 19/09/2001)
IRPJ/... /DEPÓSITOS BANCÁRIOS – Caracterizam omissão de receita os valores
creditados em conta bancária, em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações (art. 42 da Lei 9.430/96)” (Ac. 1o CC 108-
06889 – Sessão de 19/03/2002).
IRPJ - OMISSÃO DE RECEITAS - PROVAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Provando o
fisco que a recorrente, a despeito de declarar-se sem movimento, exercera
atividades, através de sua movimentação bancária e, não logrando a mesma
demonstrar a origem dos referidos recursos, a despeito de intimada para tal, os
correspondentes valores constituem receitas omitidas” (1o CC, 3a Câmara,
acórdão 103-20318 de 07/06/00, relator: Márcio Machado Caldeira).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RECEITAS.
ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996. Por disposição legal, caracterizam omissão
de receitas os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, de forma individualizada. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS POR
Fl. 2571
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.958 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002860/2009-16
16
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBANDI A
CARGO DO CONTRIBUINTE. A comprovação da origem dos depósitos bancários no
âmbito do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, deve ser feita pelo contribuinte de
forma individualizada (depósito a depósito), por via de documentação hábil e
idônea. (CARF/Acórdão no 1401-003,277, de 20/03/2019)

A leitura dos excertos precedentes não deixa dúvidas de que cabe ao Recorrente – e
não do Fisco- o ônus de produzir prova desconstitutiva de presunções legais relativas de omissão
de receita.
Logo, caberia a ele a responsabilidade de produzir prova hábil e idônea da
inveracidade da presunção legal, o que efetivamente não ocorreu no presente caso.
Por fim o Recorrente repisa o argumento de que não foi considerado pela
fiscalização o transporte dos saldos mensais na apuração da omissão de receita objeto da
autuação.
Sobre o tema, assim pronunciou-se o acórdão recorrido:
(...)
A impugnante alega ainda que o saldo positivo de origem de vendas de um dado
período deveria ser adicionado às vendas do período seguinte, e assim
sucessivamente. Entretanto, a planilha de fls.759-794, confeccionada pela própria
impugnante, repita-se, não indica que os valores de venda ali informados seriam
saldos acumulados.
Ao contrário, a planilha indica "vendas no dia" e "total de vendas no mês",
significando que os valores correspondem apenas ao mês em referência, e não a
períodos passados. E assim há de ser, pois tais valores são confrontados com
créditos em conta corrente dos sócios que foram depositados naquele mês, e não
em períodos anteriores.
Portanto, os valores autuados foram apurados a partir de cada crédito
individualmente lançado nas contas das pessoas físicas sócias da empresa,
excluídos os valores já referidos.
Além disso, a defesa não apresenta provas de que tais vendas se refeririam a
períodos passados.
Cabe dizer que a empresa deve instruir a impugnação com os elementos de prova
que fundamentem suas alegações, conforme previsto nos referidos arts. 15 e 16
do Decreto n° 70.235/72.
Sobre a apresentação de provas, Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martinez
Lopez ("Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado", Ed. Dialética, SP,
2010, pág. 214) lecionam que:
Fl. 2572
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.958 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002860/2009-16
17
No processo administrativo fiscal federal tem-se como regra que aquele que alega
algum fato é quem deve provar. Então, o ônus da prova recai a quem dela se
aproveita. Assim, se a Fazenda alega ter ocorrido fato gerador da obrigação
tributária, deverá apresentar a prova de sua ocorrência. Se, por outro lado, o
interessado aduz a inexistência da ocorrência do fato gerador, igualmente, terá
que provar a falta dos pressupostos de sua ocorrência ou a existência de fatores
excludentes.
Os contribuintes não têm o dever de produzir provas em sua defesa, tão só o
ônus. Não o atendendo, não sofrem sanção alguma, mas deixam de auferir a
vantagem que decorreria do implemento da prova. O sujeito passivo pode
simplesmente negar os fatos trazidos no lançamento, recaindo sobre o agente
fiscal o ônus da prova desses fatos, porque o julgador só terá esses elementos de
comprovação para concluir pela procedência da exigência (art. 209 do CPC). Por
outro lado, se a defesa alegar outro fato que evidencie a inexistência do fato
constitutivo, recai sobre ela o ônus da prova. Da mesma forma, se apresentar uma
exceção baseada em fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
Fazenda, deverá também provar o alegado.
Tal entendimento é assente no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Carf,
conforme decisões a seguir:
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO. PROVAS. A impugnação deve estar instruída com
todos os documentos e provas que possam comprovar as alegações de defesa.
Não tem valor as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios,
quando for este o meio pelo qual devam ser provados os fatos alegados. Destarte,
não tendo sido apresentados os documentos hábeis e idôneos (por ex.
documentos contábeis) aptos a respaldar eventual alteração do débito
confessado em DCTF, não há comprovação da existência do pagamento a maior
que possibilite o deferimento do pedido de restituição. (Acórdão 1802-002.347,
de 24/09/14)
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO.
Quando utilizadas para afastar fatos apresentados pela autoridade fiscal e
baseados em documentos disponibilizados durante a auditoria, as alegações do
sujeito passivo deverão estar lastreadas em elementos probatórios consistentes.
(Acórdão 2401-003.057, de 18/06/2013)
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES EM RECURSO. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem não são suficientes para
ilidir o feito fiscal. (Acórdão 2802-001.908, de 19/09/12)
MERAS ALEGAÇÕES. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E
IDÔNEA. COMPROVAÇÃO DOS FATOS. A defesa deve estar
instruída com todos os documentos e provas que possam fundamentar as
contestações de defesa. Não têm valor as alegações desacompanhadas de
Fl. 2573
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.958 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002860/2009-16
18
documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo qual devam ser
provados os fatos alegados. (Acórdão 1101-000.795, de 11/09/12)
Sendo assim, não procede a alegação de que deveria ser considerado o saldo de
origem de vendas de um mês para outro.
(...)

Com razão a decisão recorrida.
As alegações do então manifestante não foram acompanhadas de documentos
comprobatórios capazes de lhes dar suporte, além do que a planilha elaborada pelo próprio
Recorrente demonstra claramente que os depósitos efetuados correspondem à movimentação
diária de recursos, e não mensal.
No Recurso Voluntário a defesa do Recorrente, novamente, resume-se a mera
argumentação, não correlacionando os fatos narrados à escrituração contábil e tampouco
apresentando comprovação hábil e suficiente à desconstituição da presunção legal de omissão de
receita que lhe foi imputada.
Aduzo que a argumentação oferecida pelo Recorrente também não tem cabimento
porque, segundo reza o dispositivo regulador da matéria, visto anteriormente, a simples existência
de depósitos bancários de origem não comprovada é, por si só, hipótese legal presuntiva de
omissão de receitas, cabendo ao sujeito passivo o ônus da prova em sentido contrário, o que,
conforme demonstrado, não ocorreu.
Considerando todo o exposto e, ainda, tendo em conta que o Recorrente repisa
argumentos já enfrentados no Acórdão de Impugnação e não oferece elementos de prova
suficientes para alteração da decisão, decido mantê-la pelos seus próprios fundamentos, valendo-
me da autorização prevista no parágrafo 12 do art. 114 da Portaria MF no 1634, de 21 de
dezembro de 2023 (RICARF).

Dispositivo
Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, nego
provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva

Fl. 2574
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.958 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002860/2009-16
19

Fl. 2575
DF CARF MF
Original